Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. OE. STJ assim firmou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
2.No contrato e na notificação enviada pelo Banco para constituir o devedor em mora consta o mesmo endereço. Assim, seguindo o disposto pelo STJ, a notificação e constituição em mora é plenamente válida.
3. Já havendo o deferimento do beneplácito da gratuidade judiciária em sede de Agravo de Instrumento transitado em julgado, mostra-se desnecessário o recurso acerca de tal ponto.
4. Recurso conhecido e desprovido.